Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-58.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001811-58.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THORMIRES AROLDO PINTO GODOY - CPF: 141.434.531-34 (ADVOGADO), GABRIEL MOTA BRAGA - CPF: 062.870.711-84 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 12a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), THORMIRES AROLDO PINTO GODOY - CPF: 141.434.531-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 639.499.701-34 (VÍTIMA), LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA - CPF: 021.082.181-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 055.258.811-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 055.991.621-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ALEGADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA –
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL SEM EXAME DO MÉRITO, SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE TORNA SUPERADAS QUESTÕES RELACIONADAS AO ÉDITO DE PRISÃO TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO SUPORTADO PELO PACIENTE – MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO D. JUÍZO
A QUO
–
WRIT
INADMITIDO NESTA PARTE –
MÉRITO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL DIVERSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA QUE NÃO ACARRETA O IMEDIATO RELAXAMENTO DO CLAUSTRO CAUTELAR –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA

1.

Assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao sustentar, como questão preliminar, a inadmissão parcial do
writ
, quanto à arguição de cerceamento de defesa, por insuficiência da prova pré-constituída para embasar as alegações feitas pelo d. causídico impetrante, bem como por prejudicialidade, no que concerne à superveniente decretação da prisão preventiva, a tornar superadas as insurgências deduzidas em face da prisão temporária anteriormente decretada, sem que se olvide ainda o brocardo
pas de nullité sans grief
. Precedentes.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas principalmente pelas circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito de homicídio qualificado, que ocorreu no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, em estabelecimento comercial movimentado, às vésperas das festividades de fim de ano, tendo sido a vítima alvejada por vários e inesperados disparos de arma de fogo, respondendo ainda o paciente a ação penal diversa, a atrair,
in casu
, a incidência do Enunciado n. 06/TCCR/TJMT; todas circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

4.

Não comporta acolhimento a arguição de nulidade do ergástulo fundada em suposta ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da prisão imposta ao paciente, em ofensa ao prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois, como se sabe, a mera superação do prazo mencionado não acarreta a imediata concessão de liberdade do paciente e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente extinta sem resolução meritória e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001811-58.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. THORMIRES AROLDO PINTO GODOY

PACIENTE:

GABRIEL MOTA BRAGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1017347-17.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve inicialmente decretada em seu desfavor a
prisão temporária
, em
14/07/2023
, com o cumprimento do respectivo mandado em
01/08/2023
. Posteriormente, apresentado

pleito defensivo de
revogação
do referido ergástulo, sobreveio sua
conversão em prisão preventiva
, sem que o d. juízo
a quo
analisasse o petitório que reclamava a revogação do primeiro cárcere.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente do
cerceamento de defesa
, alinhavando, em síntese, a
nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, por não ter sido franqueado o acesso da i. Defesa aos documentos acostados na representação ofertada pela d. autoridade policial, os quais subsidiariam o decreto prisional; tendo sido o r.
decisum
proferido, ainda, em outro processo judicial, do qual o paciente sequer fazia parte, sem intimação para que se manifestasse, consoante prevê o art. 282, §3º, do CPP.

Na mesma linha intelectiva, argumenta não ter sido apreciado pelo d. juízo
a quo
o
pedido de revogação da prisão temporária
, anteriormente à sua conversão em prisão preventiva, em ofensa ao art. 315, §2º, IV, do CPP.

Sob outra vertente, aduz o d. causídico a
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por não se encontrar presentes seus
requisitos e pressupostos legais
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
; ao que soma a arguição de ofensa ao dever de
revisão da imprescindibilidade da prisão
no prazo de 90 (noventa) dias, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de instrumento procuratório (ID 200001189) e demais documentos (ID 200001190).

A liminar foi
indeferida
(ID 200067188), oportunidade em que se determinou a requisição de informações à d. autoridade acoimada coatora.

Por meio do Ofício n. 005/2024, o d. juízo
a quo
requereu a
renovação de prazo
para apresentação das informações vindicadas (ID 200848676), ao que se seguiu a automática remessa do feito à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que pleiteou, por sua vez, a
devolução dos autos
, em atenção ao requerimento formulado pela d. autoridade judiciária (ID 202419654).

Renovado
o prazo ao d. juízo inquinado de coator (ID 202605195), os informes foram prestados por meio do ID 205038661.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial admissão do
writ

e, na extensão admitida, pela sua
denegação
(ID 206890674).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES SUSCITADAS PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA —
PREJUDICIALIDADE E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
— EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a inviabilidade de se analisar a insurgência do d. causídico no que concerne ao aventado
cerceamento de defesa
, a princípio por
inexistência de prova pré-constituída
capaz de demonstrar a alegada negativa de acesso a informações e provas acerca das investigações policiais que embasaram a representação formulada pela d. autoridade policial ao requerer a prisão preventiva do paciente; e, adicionalmente, por
prejudicialidade
, no que concerne à ausência de apreciação do pleito de revogação da prisão temporária, face à superveniente decretação de prisão preventiva.

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça
.

De proêmio, verte dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que, nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1011331-47.2023.8.11.0042, a d. autoridade policial pleiteou a decretação da
prisão temporária
de
GABRIEL MOTA BRAGA
,
Lucas Leonardo Padilha da Costa
e
Aristides de Souza Sena Jr.,
em razão de indícios de seus envolvimentos com o delito de
homicídio triplamente qualificado
que teve como vítima
Josionaldo Ferreira de Araújo
, e com o crime de
integração de organização criminosa.

Após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
deferiu
a representação e
decretou a prisão temporária
do paciente e dos demais investigados, em decisão proferida em
14/07/2023
.

Posteriormente, em
02/08/2023
, a i. Defesa do paciente, patrocinada à época pela d. causídica Dra.
Tamilles Emanuelly Lima de Souza
, requereu sua
habilitação nos autos
, sem nada requerer.

Na data de
01/09/2023
, o d. causídico impetrante, Dr.
Thormires Aroldo Pinto Godoy
, pleiteou a exclusão da r. causídica dos autos, com sua habilitação como único patrono do paciente, com esteio em instrumento procuratório firmado por
GABRIEL
.

Em seguida, em
15/09/2023
, o d. impetrante formulou pedido de
revogação da prisão temporária
imposta ao paciente, ao que se seguiu decisão, em
17/10/2023
reconhecendo a
prejudicialidade
do pleito, por já ter sido, nos autos n. 1016614-51.2023.8.11.0042,
convertida a prisão temporária em preventiva
.

Por sua vez, a consulta aos autos n. 1016614-51.2023.8.11.0042 revela que, no bojo da Ação Penal n. 1019843-53.2022.8.11.0042, fora deferida a representação ofertada pela d. autoridade policial com vistas à
conversão em prisão preventiva
da prisão temporária inicialmente decretada em desfavor do paciente, em decisão proferida em
20/09/2023
; ao que se seguiu, no dia
27/09/2023
, a
distribuição apartada do feito
, dando origem aos autos n. 1016614-51.2023.8.11.0042.

Nesse cenário, constato,
em primeiro lugar
, que não assiste razão à arguição do impetrante de que teria ocorrido malfadado
cerceamento de defesa
por suposta
ausência de acesso aos documentos que embasaram o requerimento de decretação da prisão preventiva do paciente
, tanto por não ter o d. causídico carreado aos autos
qualquer documentação com vistas à comprovação de suas alegações
, quanto por não se constatar, da análise dos autos n. 1016614-51.2023.8.11.0042,
ter sido qualquer insurgência promovida a tempo e modo nesse sentido
.

Consoante bem arrazoado pelo d. juízo
a quo
, afinal, após a decretação da prisão preventiva do paciente, nos autos n. 1019843-53.2022.8.11.0042, se determinou a abertura de vista ao
parquet
, para manifestação quanto aos demais acusados, bem como para
desentranhamento
de
todas as peças processuais protocoladas e/ou juntadas pela
d. autoridade policial
, com a consequente
distribuição dessas peças processuais
,
as últimas
juntadas
ao
processo eletrônico, como
uma nova medida cautelar de representação de prisão preventiva
,
ou seja, de forma a se dar origem
aos autos n.
1016614-51.2023.8.11.0042.

E, conforme alinhavado pelo d. magistrado singular, na oportunidade, “
[...] o Ministério Público juntou, na integra, a ação penal 1019843-53.2022.811.0042 (que pronunciou o correu Bruno Fernandes de Souza Costa),
todos os documentos, laudos periciais e etc., que foram juntados pela Autoridade Policial e que embasou o indiciamento dos denunciados nos presentes autos n. 1017347-17.2023.8.11.0042, bem como a representação de conversão da temporária em preventiva
(a partir da fl. 33 do ID 131401795 e seguintes).
Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que todas as provas e documentos sempre estiveram à disposição da defesa
” (Decisão de ID 136780056 — autos n. 1017347-17.2023.8.11.0042).

Em segundo lugar
, quanto à arguição de cerceamento de defesa por não ter sido apreciado o pedido de
revogação da prisão temporária
, por já ter sido decretada a prisão preventiva do paciente,
de rigor o reconhecimento de que se cuida de questão prejudicada
; pois, uma vez convertida a prisão temporária em preventiva, a segregação resta embasada por
édito judicial diverso
, sem que se verifique, ademais, qualquer
prejuízo à i. Defesa do paciente
em razão disso.

Afinal, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[...]
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal
” (AgRg no RHC n. 158.254/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Ainda nessa linha, e
em terceiro lugar
, consigno que, conquanto o d. impetrante suscite a ocorrência de ofensa ao
art. 282, §3º, do Código de Processo Penal
, é assente o entendimento jurisprudencial de que “[...]
a decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio
, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em
casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida
” (AgRg no HC n. 844.095/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). — Destaquei,
precisamente como na hipótese dos autos
.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto à tese de
cerceamento de defesa
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC, tanto por se tratar de
questão prejudicada
quanto à não apreciação do pleito pela revogação da prisão temporária, face à superveniência da conversão do claustro em prisão preventiva, quanto por
insuficiência da prova pré-constituída
, quanto às demais arguições formuladas com vistas à suscitação de malfadado cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GABRIEL MOTA BRAGA
teve sua
prisão temporária
decretada pelo d. juízo
a quo
em
14/07/2023
, após representação ofertada pela d. autoridade policial, calcada em investigações que demonstravam o possível envolvimento do paciente com os delitos de
homicídio qualificado
e
organização criminosa
.

Posteriormente, a prisão temporária do paciente restou
convertida em prisão preventiva
, nos termos expostos anteriormente, ao que se seguiu o oferecimento de
denúncia
por parte do
parquet
, vindo a ser imputada ao paciente a prática das condutas ilícitas tipificadas pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
, em concurso material com o
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
.

Verte da exordial acusatória que, no dia
19/12/2022
, por volta das 18h40min, no Shopping Popular localizado à Avenida Carmindo de Campos, n. 642, Bairro Dom Aquino, no Município de Cuiabá/MT, os denunciados
GABRIEL MOTA BRAGA
,
Lucas Leonardo Padilha da Costa, Marcos Henrique Gomes de Miranda, Welinton Gabriel da Silva Lacerda, Alexandre Magalhães de Souza
e
Elton John Conceição da Silva
, em unidade de desígnios com
Wenderson Santos Souza
(falecido) e
Bruno Fernandes de Souza
(denunciado nos autos da Ação Penal n. 1019843- 53.2022.811.0042), agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante perigo comum e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
ceifaram a vida de
Josionaldo Ferreira de Araújo
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, apurou-se que
Josionaldo
, em desobediência às diretrizes da organização criminosa Comando Vermelho, estava comercializando cigarros contrabandeados do Paraguai, vendendo-os de forma clandestina no Shopping Popular.

Tomando conhecimento desse fato, a organização criminosa determinou, planejou e executou a sua morte, ensejo em que
GABRIEL,
Lucas, Marcos Henrique, Welinton, Alexandre
e
Elton John
se comunicaram, em chamada de grupo pelo aplicativo
WhatsApp
, com o fito de organizar a execução do delito.

Para tanto,
Bruno
e
Wenderson
foram convocados, mas a motocicleta que seria utilizada por eles para chegar até o local estava sem condições de uso. Com a avaria do veículo, os planos saíram do previsto, fazendo com que
Lucas
, de posse de um veículo Fiat
Toro
, fosse ao encontro de
Bruno
e
Wenderson
a fim de lhes dar apoio logístico, enquanto aguardavam maiores instruções da facção criminosa.

Nesse ínterim,
GABRIEL
contatou
Bruno
e lhe exigiu celeridade no conserto da motocicleta, bem como demandou que lhe fornecesse uma chave
pix
para transferência dos valores referentes ao serviço de reparo. Em sequência,
Lucas
forneceu uma chave vinculada à conta bancária de sua namorada,
Pamela Thainara
, vindo
GABRIEL
a lhe repassar R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para quitação do conserto da moto.

Como o reparo do veículo, todavia, demandaria tempo de espera,
Lucas
foi acionado por
GABRIEL
para conduzir os executores até o local do crime, de forma que deixou
Bruno
e
Wenderson
nas proximidades do Shopping Popular para que matassem a vítima, o que de fato ocorreu, encontrando-se os fatos sob apuração também no bojo da Ação Penal sob n. 1019843-53.2022.811.0042.

Trata-se de crime cometido, em tese, por motivo torpe, uma vez que os denunciados, membros da organização criminosa Comando Vermelho, planejaram e ceifaram a vida do ofendido em razão dele não seguir as diretrizes da referida facção quanto à venda de cigarros. Ademais, o crime teria sido praticado mediante perigo comum, uma vez que mais de nove disparos de arma de fogo foram efetuados em um dos maiores centros comerciais da Capital, na véspera das festas natalinas, ocasionando pânico no local. Por fim, o homicídio foi praticado, em tese, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma que vez que
Josionaldo
foi apanhado de surpresa, sem nenhuma chance de reagir

Adicionalmente, consoante sublinhado pelo
parquet
, apurou-se que, além de seu envolvimento com o delito de homicídio, as investigações revelaram que todos os denunciados integrariam também a organização criminosa Comando Vermelho, constituída pela associação de mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais de penas máximas superiores a 4 (quatro) anos.

Consoante já exposto, decretada a prisão temporária do paciente em
17/07/2023
, deu-se cumprimento ao respectivo mandado de prisão em
01/08/2023
, consoante se vê dos autos n. 1013061-93.2023.8.11.0042, ao que sobreveio a conversão do claustro em prisão preventiva, em
20/09/2023
; contexto em que se insurge o d. causídico, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
habeas corpus
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado e organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do
modus operandi

empregado, em tese, na prática delitiva, bem como do
risco de reiteração criminosa
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] O perigo que decorre do estado de liberdade dos sujeitos indicativos da autoria delitiva, cujo vitimou o Sr. JOSINALDO,
decorre não só da periculosidade demonstrado por todos os envolvidos na prática delituosa, eis que, praticado em local público, de grande circulação de pessoas, ainda, foi com nítida demonstração de destemor, cujo envolveu, pelo visto, a participação de inúmeros sujeitos passivos, inclusive, de outra unidade da federação, no caso do Estado da Bahia, como do sujeito WANDERSON SANTOS SOUZA, cujo foi morto no evento criminoso, quando tentava evadir do local do crime
.

Como se nota,
a articulação criminosa envolveu toda uma logística, a ponto da necessidade de se trazer pessoa (Wanderson) de outro estado para poder executar a vítima, evidentemente, com apoio de demais partícipes, diga-se, que davam suportes de espera após a prática delituosa, como no caso do suspeito LUCAS, em que guardavam os executores do delito
.

Outrossim, o fato delituoso ocasionou tamanho CLAMOR PÚBLICO perante a sociedade cuiabana, ao ponto de vários dias serem matérias de divulgação perante a imprensa local, relatando a ocorrência do fato criminoso. Ademais,
não poderia deixar de consignar, que por ocasião da instrução criminal os familiares da vítima (esposa e filha) foram categóricos em afirmarem que mudaram desta cidade por temerem pelas suas vidas, justamente, em face do que aconteceu com a vítima
.

Portanto
, não é só pelo clamor público, bem como, em decorrência de toda logística utilizada para o cometimento do crime, além da periculosidade demonstrada pelos executores da prática delituosa, mas, também, pelo temor dos familiares da vítima, ao ponto de terem que mudar da cidade, é que se faz necessária a prisão preventiva dos suspeitos GABRIEL e LUCAS, tanto para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, como também para CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL pertinente a possível deflagração da ação penal
, desta feita, em desfavor dos cidadãos supramencionados, pois, penso não seja de todo conveniente aditar a denúncia, neste momento, em desfavor dos indiciados/suspeitos GABRIEL e LUCAS, já que está ação penal encontra, tão só, no aguarda da decisão referente a 1ª fase escalonada de competência dos crimes contra a vida.

Por fim, tenho que
também se faz necessária a prisão preventiva para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, pertinente aos representados GABRIEL MOTA BRAGA e LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA, haja vista, serem contumaz na prática delituosa
[...].

[...] POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GABRIEL MOTA BRAGA e LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA
, e o faço com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, incs. I, todos do CPP. Por conseguinte, determino que se expeça os necessários mandados de prisões, procedendo com as devidas anotações no BNMP
”.

(Decisão de ID 129662010 — autos n. 1019843-53.2022.8.11.0042). — Destaquei.

Nessa esteira, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, deve-se considerar que, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
, se cuida de
homicídio qualificado
perpetrado em
local público
e
movimentado
, com a
assunção do risco
contra a integridade física ou a vida de demais presentes no estabelecimento comercial, no momento fatídico; sem que se olvide, ainda, a
torpe motivação
que aparentemente ensejou a
violenta
conduta criminosa dos acusados.

Além disso, se entende fundamentada a prisão preventiva decretada com esteio na necessidade de se
frear ou interromper a atuação de organização criminosa
, com amparo na pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Não bastasse, é dos autos que
GABRIEL
responde à Ação Penal n. 1000305-73.2023.8.11.0035 (Pje), em que denunciado pelo delito de
tráfico interestadual de entorpecentes
, circunstância a atrair a incidência,
in casu
, do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por clareza, rememoro ainda que, não obstante se cuide de homicídio qualificado perpetrado, em tese, em
19/12/2022
, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

Por derradeiro, quanto à suscitada ilegalidade decorrente da ausência de
revisão periódica da prisão preventiva imposta ao paciente
, em ofensa ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, após apreciar o caso, estou convencido de que,
não obstante os argumentos lançados nas razões do
writ
,
razão não assiste ao impetrante.

E assim considero porque, como é cediço, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Em consulta aos autos originários, constatei que, tendo sido decretada a prisão preventiva em
20/09/2023
, a i. Defesa do paciente, ao apresentar resposta à acusação, formulou requerimento de revogação da prisão em
27/10/2023
, ao que se seguiu seu
indeferimento
pelo d. juízo
a quo
em
17/01/2024
; de forma que, ainda que não tenha sido atendido o comando do art. 316, parágrafo único, do CPP, nesse interstício, cediço que a prisão foi recentemente
reavaliada e mantida
pelo d. juízo
a quo
, vindo a ser, nesta oportunidade,
ratificada
por esta eg. Corte de Justiça, pelo que estou convencido de que não há falar em automático relaxamento do claustro.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente mantida por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
extingo parcialmente o feito sem exame do mérito
e, no que admitido,
DENEGO
a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIEL MOTA BRAGA
,

mantendo assim seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024